Tribunal: TJDFT
Processo: 0000142-49.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0000142-49.2016.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A AGRAVADO: EDJANE BATISTA DOURADO, IRACEMA BATISTA DA SILVA, JUAREZ FRANCISCO DOURADO D E S P A C H O Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se os autores, ora agravados, para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pelas rés no ID 18902727. Publique-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator